Tribunal: TJSP
Processo: 2168426-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação revisional – Financiamento de veículo automotor– Pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito de parcelas tidas como incontroversas referentes ao contrato, impedir a negativação do nome da parte autora e manutenção na posse do bem móvel – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação revisional – Financiamento de veículo automotor– Pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito de parcelas tidas como incontroversas referentes ao contrato, impedir a negativação do nome da parte autora e manutenção na posse do bem móvel – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 – Indeferimento – Depósito do valor incontroverso – Possibilidade, contudo, sem afastar a mora:

– Indefere-se o pedido de tutela de urgência formulado pela parte, a fim de impedir a negativação de seu nome e manter a posse do bem móvel, pois, diante das alegações apresentadas, não há probabilidade do direito, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015; permite-se, todavia, o depósito dos valores incontroversos, porém, sem o condão de afastar a mora.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.